Tribunal: TJBA
Processo: 0004365-92.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0004365-92.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: GIL PRESENTES LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MARIANA MERCES PASSOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

REU: Antonio Jose Marques Neto

Advogado(s)
:
FABIANO BARRETTO OLIVEIRA, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. ADVOGADO IGUALMENTE BENEFICIÁRIO DOS HONORÁRIOS DISCUTIDOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. VÍCIO NÃO CORRIGIDO NO PRAZO DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não merece prosperar a alegada ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista que o procedimento de cumprimento de sentença foi ajuizado em face da parte autora, como se verifica do id 15316456, que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, o que torna evidente a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação rescisória.

Preliminar rejeitada.

O começo da existência legal da pessoa jurídica se dá com o registro competente, o fim observa a mesma formalidade e ocorre com o respectivo cancelamento da sua inscrição.

Não se pode considerar dissolvida uma sociedade meramente inativa, pois a sociedade inativa é a sociedade dormente, e assim capaz de ser reativada a qualquer momento por deliberação de seus sócios.

É certo que a personalidade da pessoa jurídica subsiste até a sua extinção, razão pela qual a empresa apontada pode figurar no polo ativo da demanda.
Preliminar rejeitada.

No que diz respeito à alegada irregularidade da representação processual da autora, trata-se de defeito processual sanável, cuja regularização determinei através do despacho de id 15317078, tendo a parte autora cumprido a diligência através da petição de id 15317080 e documento de id 15317081.

Não é demais mencionar que o art. 76 do CPC estabelece que verificada a irregularidade na representação da parte o juiz deve conceder prazo para que seja sanado o vício.
Preliminar rejeitada.

No particular, os impugnantes não conseguiram demonstrar nos autos a boa condição financeira da pessoa jurídica beneficiária, valendo ressaltar que a impugnação apresentada não possui consistência jurídica suficiente para ensejar a revogação da gratuidade judiciária deferida.

Portanto, não tendo os impugnantes apresentado elementos probatórios aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de carência formulada pelo autor,
rejeito a impugnação à gratuidade judiciária
.

A
nalisando
o acórdão rescindendo
(id 15316439), percebe-se que atuaram na lide visando a percepção dos honorários os advogados
Antônio José Marques Neto (falecido no curso do processo), Antônio Terêncio Gouvea Luz Marques, e Leonardo José Gouvea Luz Marques.

Ocorre que a presente ação rescisória
foi ajuizada apenas em face de
Antônio José Marques Neto
e
Antônio Terêncio Gouvea Luz Marques.

No contexto de uma ação rescisória, tal teoria indica que todos aqueles que, de alguma maneira, foram beneficiados pela sentença
rescindenda
devem integrar o polo passivo, pois se presume que existam razões jurídicas e fáticas (ainda que apenas alegadas, num primeiro momento) que justificam a inclusão de tais beneficiários como réus.

No caso em apreço, a parte autora não ajuizou a demanda em face de todos os sujeitos beneficiados com o acórdão rescindendo, motivo pelo qual, a despeito do julgamento já iniciado, revejo meu entendimento para reconhecer a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Veja-se que, em sede de rescisória, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que eventuais correções no polo passivo da demanda, seja para inclusão ou substituição de parte legítima devem ser realizadas dentro prazo para ajuizamento da ação, sob pena de operar-se a decadência.

“
No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência
” (AgInt no AREsp n. 1.776.359/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Por força do julgamento do mérito da ação, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos no id 15317068.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº

0004365-92.2017
.8.05.0000

em que figura como autora
GIL PRESENTES LTDA
,
e réus
ANTONIO JOSÉ MARQUES NETO, ANTONIO TERÊNCIO GOUVEA LUZ MARQUES, ANNAMARIA GOUVEA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES e LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES,

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em JULGAR
IM
PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do Relator.